Tribunal: STF
Processo: ARE 1572394
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. CDA. Multa aplicada com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC. Redução. Elevado valor da causa. Embargos acolhidos para reduzir o percentual da multa.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração  não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 

    4. No caso concreto, a redução da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é medida que se impõe tendo em vista o elevado valor da causa, evidenciando, assim, a desproporcionalidade do percentual outrora fixado.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para reduzir o percentual da multa aplicada, nos temos do art. 1.021, § 4°, do CPC.